Tribunal: TCU
Processo: 025.551/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada para apurar os danos advindos da aquisição da Refinaria de Pasadena pela Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Ildo Luis Sauer; Rafael Mauro Comino; Cezar de Souza Tavares; e Petróleo Brasileiro S.A contra o Acórdão 834/2021-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão dos prejuízos decorrentes da aquisição da Refinaria de Pasadena pela Petrobras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar os embargos de declaração dos Srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Ildo Luis Sauer; Cezar de Souza Tavares; e Petróleo Brasileiro S.A.; 9.3. acolher parcialmente os embargos de declaração do Sr. Rafael Mauro Comino, sem efeitos modificativos, apenas para prestar ao referido embargante os esclarecimentos constantes do voto condutor desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes, informando-lhes que este Tribunal poderá adotar as medidas necessárias, em consonância com sua jurisprudência, caso se verifique qualquer intenção protelatória no prosseguimento destes autos.